Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000954-17.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 230.088.221-34 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EZEQUIEL DA COSTA SILVA - CPF: 035.559.851-59 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS REFERENTE A CARTÃO NÃO UTILIZADO/DESBLOQUEADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo emissão de faturas e cobranças referente a cartão que sequer fora desbloqueado, com pagamento efetuado pelo consumidor por longo período, de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassaram o mero dissabor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a restituição em dobro dos valores pagos pelas faturas (R$ 711,10) e condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) para cada um dos promoventes, ao argumento de que são indevidas as cobranças realizadas referente à cartão de crédito sem comprovação da utilização e desbloqueio dos mesmos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
a presente ação para:

DETERMINAR
o cancelamento dos débitos relativos aos cartões questionados na presente demanda.

CONDENAR
o Reclamado a restituir em dobro os valores cobrados, perfazendo o montante de R$ 711,10 (setecentos e onze reais e dez centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso de cada parcela.

CONDENAR
o Reclamado a indenizar os Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 21326802.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o banco Recorrente comprovou com clareza a relação jurídica, bem como comprovou que quando das adesões dos cartões de crédito, os Recorridos tiveram pleno conhecimento de todas as tarifas e encargos que seriam cobrados, conforme regulamento de utilização do cartão enviado aos Recorridos juntamente com os cartões de crédito.

Informou que a cobrança da tarifa de manutenção/anuidade ocorre independente da utilização ou desbloqueio do cartão, de acordo com o Regulamento de utilização do cartão.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso,
alegam os promoventes na petição inicial que diante de diversas e insistentes ligações acabaram por aceitar a emissão de cartão de crédito, com a promessa de que somente haveria cobrança se houvesse o desbloqueio, no entanto, mesmo jamais tendo utilizado ou até mesmo desbloqueado foram emitidas diversas faturas.

Esclareço que o promovente Manoel é genitor do promovente Ezequiel e que foram emitidos cartões em nome de ambos.

Argumentam que em decorrência da cobrança e por receio de terem os dados inseridos em órgãos de proteção ao crédito efetuaram o pagamento de algumas faturas (15/09/2017 a 15/11/2018) no valor de R$ 355,55, pleiteando a restituição em dobro, desconstituição do débito e indenização por danos morais.

A promovida afirma que inexiste ato ilícito praticado e que a cobrança da tarifa de manutenção/anuidade ocorre independente da utilização ou desbloqueio do cartão, de acordo com o Regulamento de utilização do cartão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que as mencionadas cobranças foram indevidas posto que não comprovada a utilização/desbloqueio dos cartões.

A contratação é incontroversa, entretanto a promovida não comprovou que os promoventes tenham desbloqueado ou utilizado os cartões de crédito questionados na presente ação que gerou a cobrança de anuidade.

Em que pese as alegações da parte promovida de que há cobranças mesmo sem o desbloqueio dos cartões, verifico que fora juntado áudio de contratação via call center onde entre os minutos 18:10 e 18:55 o promovente questionou se haveria cobrança em caso de não efetivar o desbloqueio, tendo como resposta da atendente: “Exatamente! Desbloquear e usar”, “Não tem validade se o senhor não utilizar”, “Não tem como chegar conta se o senhor não utilizar o cartão”.

A despeito da não comprovação de reclamação administrativa, entendo que caracterizada a falha na prestação dos serviços decorrente de emissão de faturas e cobranças, sem o desbloqueio dos cartões, sobretudo porque houve o pagamento das faturas de 15/09/2017 a 15/11/2018, indevidamente.

Assim escorreita a sentença que determinou a devolução material e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral devendo ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020